Tribunal: TJSP
Processo: 0002628-49.2015.8.26.0288
Classe: Apelação Cível / Bancários
Órgão julgador: Fernando Sastre Redondo
Órgão colegiado: 38a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-05-10
Data de publicação: 2023-05-18

Ementa:
AÇÃO REVISIONAL. Cédula de crédito comercial.
COMISSÃO DE PERMANÊNCIA. Cumulação com outros encargos. Impossibilidade. Aplicação da Súmula 472 do C. STJ. Demais alegações que não guardam relação com a sentença apelada. Não conhecimento. Sentença mantida.
RECURSO NÃO PROVIDO, na parte conhecida.